Tribunal: TJES
Processo: 0013606-20.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013606-20.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAX SUEL LIMA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO
S
129, §
13,

E
147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES AO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL.
PEDIDO DE
DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. I
MPOSSIBILIDADE. PLEITO DE
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial a declaração da vítima, corroborada pelo laudo de exame de lesões corporais e depoimento de testemunha que presenciou os fatos, evidenciam a autoria e a materialidade dos crimes previstos no artigo 129, § 13, e artigo 147, ambos do Código Penal.
2. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. Precedentes.
3. Ausência de interesse recursal no pedido de redução das penas-bases ao patamar mínimo legal previsto para os crimes de lesão corporal e ameaça, porquanto as penas primárias já foram fixadas no
quantum
mínimo estabelecido em lei na sentença
a quo
.
4. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.
5. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto

pelo
Max Suel Lima da Silva
,

inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara
Criminal de Serra

às
fls.
124/130.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual
às fls. 02/03
narra
o seguinte:

“
Consta do Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia que, no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 16h07min, na Rodovia Governador Mário Covas, Chapada Grande, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas e de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Valdecy Maria dos Santos, sua ex-companheira e víti
ma,
causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 11, bem como ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de três meses, não possuindo filhos em comum. O casal estava separado há aproximadamente dois meses da data dos fatos.

No dia dos fatos, o Denunciado foi "tirar satisfação" com a vítima, pois ela não atendera sua ligação. Nesta ocasião, a vítima respondeu ao Denunciado que estava trabalhando e que, no momento, não queria falar com ele.

Diante disso, o Denunciado ficou empurrando a vítima e a ameaçando, dizendo que ela não iria ser de ninguém. Devido aos empurrões, a vítima foi lesionada no braço, segundo descreve o Laudo de Exames de Lesões Corporais de fl. 11.

Após as agressões, que foram cessadas por interferência de populares, o Denunciado ameaçou a vítima e os populares com um facão, dizendo "que iria cortar todo mundo". [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou o apelante nas sanções do

artigo 129, §
13
, e 147, ambos do Código Penal
, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena
total
de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
e
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto para cumprimento de pena, bem como
fixou
o valor de R$1.
5
00,00 (mil e quinhentos reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos
morais
causados pela infração.

Ao apresentar
razões recursais
às fls.
135/137
, a defesa requer a absolvição do apelante
quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação
. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
e
o
afastamento da
indenização fixada a título de dano
s
mora
is
. Por fim,
requer
a concessão da assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes
autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à
materialidade
, verifico que restou devidamente comprovada
por meio
do

Boletim Unificado
às
fls.
06/08
, Auto de Apreensão
à fl.
20,
Laudo Médico à fl. 28, e provas testemunhais produzidas em esfera investigativa e judicial
.

No que diz respeito
à

autoria
delitiva,

passo a tecer as considerações.

De início
, vejamos
as declarações

prestadas pela
vítima Valdecy Maria dos Santos,
ainda
em sede investigativa, às fls. 12 dos autos físicos,
oportunidade em que
a ofendida
informa a respeito
da dinâmica do
s

fatos
, bem como
detalha a
personalidade
agressiva
do réu. C
onfira-se
:

‘
[...
]
que namorou com
M
axuel por três meses, e que há 2 meses estão separados; que não tem filho de
M
axuel; que
M
axuel trabalha no mesmo local de trabalho da declarante; que não sabe dizer se
M
axuel tem arma de fogo; que não sabe dizer se
M
axuel tem passagem; que
M
axuel usa droga; que
M
axuel faz uso de álcool; que
M
axuel é agressivo
;
que tem medo de
M
axuel
;
que
M
axuel foi agredida outras vezes por
M
axuel
;
que já foi ameaçada outras vezes por
M
axuel
;
que foi xingada outras vezes por
M
axuel; que nunca registrou ocorrência contra
M
axuel
;
afirma que hoje
M
axuel foi tirar satisfação com a declarante sobre o motivo pelo qual não atendeu a ligação dele
;
que a declarante disse que estava trabalhando e não queria falar
;
que
Ma
xuel ficou empurrando a declarante e a ameaçando dizendo que ela não ia ser de ninguém
;
afirma que acabou lesionando-se no braço devido as agressões de
M
axuel;
que possui muito medo de
M
axuel; afirma que as agressões só f
o
ram cessadas após a interferência de populares, os quais agrediram
M
axuel; afirma que
M
axuel chegou a pegar um facão e disse que ia cortar todo mundo.
A
ssim, todos saíram correndo; que
M
axuel nada fez contra maria; que resumidamente,
a declarante afirma que hoje foi ameaçada, não foi xingada e foi agredida por
M
axuel
; que deseja representar em desfavor de
M
axuel; que necessita de
MPU
; que não necessita de casa abrigo; que não necessita de visita tranquilizadora; que necessita de atendimento psicológico
[...].

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo, em mídia à fl. 122
, a vítima mant
eve

a
narrativa, conforme
declarações abaixo transcritas. Vejamos
:

“
[...
]
que nós namoramos por três meses; que depois eu vi o comportamento dele muito agressivo, e eu mandei ele se afastar; que aconteceu igual eu relatei na delegacia; que
nós chegamos, bêbados, e ele começou a agredir todo mundo, principalmente eu
; que eu disse que estava ocupada; que ele queria eu atendesse naquela hora, e eu falei depois; que ele não aceitou, e começou a me empurrar; que eu comecei a empurrar ele também; que ele saiu, e começou a brigar com todo mundo; que as pessoas começaram a bater nele; que tinha gente lá trabalhando; que foi tudo no Posto
5
Estrelas; que ele começou a ser agressivo com todas as pessoas; que ele estava muito bêbado; que eu não sei se ele bebia todo dia, porque nunca morei com ele não; que foi o primeiro dia que eu o vi bêbado;
que ele me agrediu no banheiro; que ele bateu no braço
; que encurralaram ele e o povo tomou conta; que não fiquei com marca, nem machucado; que eu fui fazer o corpo delito;
que ele me ameaçou também
; que
ele falou que eu não ia ficar com mais ninguém se eu não ficasse com ele
; que
fiquei com muito medo
; que eu mandei ele se afastar de mim e desde o dia que ele foi preso, ele não me procurou mais não; que
eu estava com uma escoriação no braço direito por causa dele
; que foi ele que me machucou; que ele estava bêbado no dia.
[...]”.

Nessa linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância,
especialmente quando corroborada por outros meios de prova
.

Nesse sentido destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Ademais, a les
ão
sofrida
e narrada
pela ofendida fo
i
comprovada
por meio
de Laudo Pericial, constante à fl.
1
4

dos autos físicos, onde se registra a existência de “
escoriação avermelhada com 1,5 de diâmetro em cotovelo direito
”.

Outrossim, corroborando as declarações da vítima, infere-se depoimento prestado em sede policial da testemunha presencial Maria de Fátima Levina dos Santos, que “
afirma que
presenciou Maxuel agredindo Valdecy
; afirma que Valdecy tentava sair e evitar Maxuel, mas este continuou a perseguindo, até o momento sair e evitar Maxuel, ms este continuou a perseguindo, até o momento que ele passou a agredir”
.

Quanto ao réu, em que pese não tenha comparecido na audiência de instrução e julgamento, ao prestar declarações
na presença da
autoridade policial à fl. 16, negou a autoria delitiva, afirmando que foi conversar de forma amistosa com a vítima para saber se ela havia gostado de um presente que ele comprou p
a
ra el
a
, mas que passaram a discutir, e populares pensaram que ele estava agredindo a vítima, razão pela qual teria sido agredido por terceiros.

Diante do exposto, é certo que a
negativa de autoria

por parte do
denunciado se encontra isolada nos autos, considerando as declarações harmônicas e detalhadas da vítima, ratificadas pelo depoimento de testemunha presencial dos fatos, e do laudo de lesões corporais, provas essas
aptas a alicerçar a condenação d
o acusado
pelo crime d
o artigo 129, §
13
, do Código Penal
.

De igual modo, restou devidamente apurado que o apelante ameaçou praticar contra a vítima mal injusto e grave, por meio de palavras de cunho intimidador, configurando-se também o delito estabelecido no artigo 147, do Código Penal.

Portanto,
incabível o acolhimento dos pedidos absolutórios requeridos pela defesa
, devendo ser mantida a condena
ção d
e
Max Suel Lima da Silva
nas sanções do art. 129, § 13, e artigo 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Noutro giro
,
quanto ao pedido de redução das penas-bases ao
patamar
mínimo legal previsto para os crimes de lesão corporal e ameaça, verifico que padece de interesse recursal, porquanto as penas-bases já foram fixadas no
quantum
mínimo estabelecido em lei na sentença
a quo
.

Assim, passo ao exame do pedido de

exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima
, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sob esse prisma, sabe-se que para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória à fl. 03 dos autos físicos.

Sob tal enfoque, o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. "TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (RESP n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.068.756; Proc. 2022/0043633-0; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 24-A DA LEI Nº 11340/2006 C/C ART. 71 DO CP, ART. 147 C/C ART. 71 AMBOS DO CP, N/F DA LEI Nº 11.340/2006, E, ART. 147-A C/C ART. 71 DO CP N/F DA LEI Nº 11.340/06.[...] DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5 – A jurisprudência firmou entendimento no sentido de
ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
. No caso dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia. Destarte,
deve ser mantida a condenação ao pagamento no valor estipulado a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido pela vítima
. 6 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0004124-48.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do acusado
de ameaçar e agredir a vítima foi de relevante gravidade.

Logo, entendo como adequada a fixação de um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), patamar pouco acima do valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto,
é de rigor
a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados à vítima
, a partir do cometimento da infraç
ão ora
apreciada.

Por fim,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste
a
defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)